Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0728580-90.2024.8.07.0000 DESPACHO Instado a se manifestar sobre as petições da executada-agravada dando conta da prorrogação da suspensão e do arrolamento do crédito nos autos da recuperação judicial, o agravante peticionou afirmando a persistência do interesse recursal. Todavia, do cotejo dos autos principais, constata-se que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com ordem de suspensão da execução. Nesse cenário, o presente recurso deve ser igualmente suspenso, a fim de aguardar-se o processamento e o julgamento do incidente. Ao cabo, o agravante deverá informar neste agravo acerca da resolução do incidente, bem assim se permanece o interesse recursal. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator